Tribunal: TJDFT
Processo: 0712655-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. RECESSO FORENSE. TERMO A QUO. CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE A 20 DE JANEIRO. INTELIGÊNCIA DO ART. 220, DO CPC.
1. As intimações de decisões judiciais durante o recesso forense possuem como termo a quo para a contagem do prazo recursal o primeiro dia útil subsequente a 20 de janeiro. Inteligência do art. 220 do CPC. (Precedentes STJ).
2. Na hipótese, ao observar que a sentença recorrida foi publicada em 14 de janeiro de 2022 (ID 33668213), o termo a quo para a contagem do prazo recursal se iniciou no primeiro dia útil subsequente a 20 de janeiro, isto é, dia 21 de janeiro de 2022 (sexta-feira). Após o transcurso de 15 (quinze) dias úteis, o prazo recursal findou-se em 11 de fevereiro (sexta-feira). Portanto, o recurso de apelação, interposto somente em 14 de fevereiro, é intempestivo.
3. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão de não conhecimento da apelação mantida.